Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-47.2020.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006427-47.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS FONSECA FRANCISCO - CPF: 039.609.921-14 (APELANTE), ROSIANE GOULART IRANZO - CPF: 805.336.710-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTELIONATO – CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA
– FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA – ANEMIA PROBATÓRIA – INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO, EM CONSSONÂNCIA COM
O PARECER.

Inadmissível a condenação criminal baseada, tão somente, em provas inquisitoriais, vez que suficiente
apenas para a formação da
opinio delicti,
sendo necessária a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para ter força suficiente a fundamentar uma condenação
. Assim, ante a ausência de prova judicializada, necessária a reforma da sentença para absolver o apelante, sob a égide do brocardo jurídico
in dúbio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Luiz Carlos Fonseca Francisco,
contra sentença
sob Id. 148118298, em que foi condenado pela prática do crime de
Tentativa de Estelionato
(
artigo 171,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal)
, à pena de
1 ano e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semi
aberto
, e ao pagamento de
9 dias-multa.

Inconformada, a Defesa apresentou
razões
(ID. 148118312), arguindo a
insuficiência de prova
para subsidiar a condenação, requerendo a
absolvição
.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 148118314).

E
m parecer, a PGJ opinou pelo
provimento
do recurso, conforme se verifica do sumário que segue transcrito (Id. 152986660):

“Apelação Criminal – Estelionato, na forma tentada [art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas – possibilidade – condenação que baseou-se exclusivamente em elementos inquisitoriais que não foram confirmados em juízo – vítima que, apesar de várias tentativas, não foi localizada para ser ouvida perante a autoridade policial e em juízo – presença de meros indícios que não são suficientes para o decreto condenatório – aplicação do princípio in dubio pro reo – 2. Almejada redução da penabase e desconsideração da culpabilidade - análise da tese prejudicada, em razão do acolhimento do pleito de absolvição – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da exordial acusatória que no dia 3.12.2016, no município de Tangará da Serra/MT,
Luiz Carlos Fonseca Francisco,
com consciência e vontade, tentou obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo em erro a vítima
Rozane Goulart Iranzo,
mediante fraude.

Segundo os autos,
Luiz Carlos,
tentou enganar a vítima,

passando-se por entidade hospitalar,

requerendo que ela realizasse a transferência de valores para a sua conta pessoal, fato que não se concretizou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Vê-se que a vítima recebeu uma ligação, em que o agente se identificou como sendo o Dr. Paulo Roberto, diretor do Hospital Carmela Dutra, relatando que seu filho precisaria de um procedimento médico, sendo necessário o pagamento do valor de R$ 980,00.

Desconfiada, a vítima entrou em contato com o aludido Hospital, momento em que descobriu que se tratava de um golpe, razão pela qual não realizou o pagamento e procurou as autoridades policiais da cidade de Florianópolis/SC, onde residia, para informar o ocorrido.

Instaurado o inquérito policial e realizadas as diligências necessárias, foi possível apurar que a conta bancária informada à vítima era originária da Comarca de Tangará da Serra/MT, pertencente a pessoa de
Luiz Carlos Fonseca Francisco.

Diante desse quadro, ele foi denunciado como incurso nas sanções do art.
171,
caput
, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal,
e seguindo o processo o seu curso normal,
o Juízo de 1º Grau entendeu por
condená-lo
, aplicando-lhe a pena de
1 ano e 20 dias de reclusão
, no regime
semi
aberto
, e ao pagamento de
9 dias-multas.

Neste grau de jurisdição, a Defesa busca a reforma da sentença para absolvê-lo da imputação, por entender não haver lastro probatório suficiente para subsidiar uma sentença condenatória.

Da análise dos autos constato que a sentença de condenação deve ser reformada, para absolver o
apelante
vez que é patente a dúvida quanto à autoria delitiva, devendo imperar o brocardo
in dubio pro reo
em seu favor
.

Registre-se que, uma decisão condenatória, pela gravidade de seu conteúdo, deve sempre estar calcada em certeza e provas seguras, produzidas ou repetidas em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Não estamos aqui a questionar a materialidade do delito, o qual restou inconteste conforme se observa do Boletim de Ocorrência (Id. 148121212 – Pág. 13/15); Auto de Avaliação Indireta (Id. 148121212 – Pág. 26), Ofício 384/2018 AG (148121212 – Pág. 28/29).

Porém,
não foram formuladas provas necessárias para se ter convicção quanto a autoria do crime
, razão pela qual não deve subsistir a condenação pelo crime em comento. Senão vejamos.

Ao registrar o Boletim de Ocorrência (Id. 148121212 – Pág. 13/15), a vítima relatou que recebeu uma ligação de alguém dizendo ser o Dr. Paulo Roberto, Diretor do Hospital Carmela Dutra, afirmando que seu filho precisaria de um procedimento médico, que o Estado já havia liberado, porém ela precisaria realizar um depósito para efetivar o referido procedimento. Que o pagamento era no valor de R$ 980,00 e deveria ser realizado junto à Caixa Econômica Federal, ag. 2086, operação 013, Conta 00025401-7, nome Luiz Carlos Paulo Roberto, CPF 039.609.921-14.

Apesar de intimada por duas vezes para prestar depoimento em sede policial, a vítima não compareceu junto a Delegacia de Polícia para dar sua versão dos fatos, tampouco foi ouvida em sede judicial.

Inquirido em sede policial (ID. 148121212 – Pág. 37/39), o Apelante negou a pratica delitiva, relatando que nunca recebeu dinheiro de terceiras pessoas, afirmando que teria perdido seus documentos por duas oportunidades.

Aduziu que já emprestou sua conta, porém foi para colegas de trabalho, não acreditando que eles tinham envolvimento com o crime. Reiterou que nunca teve contato com a vítima.

Tal depoimento foi integralmente confirmado pelo Apelante em sede judicial (ID. 148118269), oportunidade em que manteve a narrativa apresentada em sede policial.

Nenhuma outra testemunha foi ouvida em juízo, ou seja, nenhuma outra prova foi produzida perante o contraditório e ampla defesa, portanto, não há nos autos prova judicializada apta a corroborar a descrição fática contida no boletim de ocorrência e impingir ao Apelante a autoria delitiva do crime em comento.

Logo, as provas dos autos não deixam a certeza de que o Apelante praticou o delito de
estelionato
narrado na denúncia, não havendo a
prova
cabal de que tenha utilizado de meio fraudulento para tentar obter os valores descritos.

Destaque-se que não bastam indícios e presunções para que o Estado-Juiz possa condenar um acusado. É indispensável que a
prova
constitua uma cadeia lógica que conduza à certeza da autoria. Se um dos elos dessa cadeia se mostra frágil, se algum mosaico do estrado probatório comparece destruído, alternativa outra não resta a não ser a absolvição.

Em verdade, competia ao Ministério Público, de forma cabal, provar o alegado, pois de acordo com o disposto no art.
156
, primeira parte, do
Código de Processo Penal
, "A
prova
da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)".

Portanto, tenho que não foram produzidas nos autos provas judiciais, assim, a prova
unicamente extrajudicial
não é suficiente para alicerçar uma condenação judicial, isso porque, as provas amealhadas durante a fase inquisitorial são suficientes apenas para a formação da
opinio delicti,
sendo necessária a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para ter força suficiente a fundamentar uma condenação. Nesse sentido:

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do delito atribuída aos apelados, devendo, por consequência, ser aplicado em favor de ambos o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo, mormente porque os elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial não foram confirmados no âmbito judicial. Recurso ministerial desprovido. (N.U 0021477-53.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

Vale esclarecer, para haver
uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha
convicção/certeza
sobre a prática do crime, vez que no direito penal vige a
verdade real
, vigorando o princípio do
in dubio pro reo,
vez que existindo dúvidas sobre a autoria do fato, a melhor decisão a se tomar é a absolvição, para que não ocorra uma injustiça com uma condenação indevida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer,
dou provimento
ao recurso interposto por
Luiz Carlos Fonseca Francisco
,
para reformar a sentença e, consequentemente,
absolvê-lo da imputação do crime do
artigo 171,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, descrito na inicial acusatória
.

Acolhido o pedido de absolvição, resta prejudicada a tese remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023